Tribunal: TJDFT
Processo: 0725659-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE CORRETAGEM. REMUNERAÇÃO DO CORRETOR. NORMA DE REGÊNCIA. ALCANCE DO OBJETO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. DISCORDÂNCIA DO PREÇO PROPOSTO. NEGOCIAÇÃO NÃO EXITOSA. REMUNERAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na condenação das rés ao pagamento de comissão de corretagem pela negociação útil da autora na realização do negócio de compra e venda de bem imóvel.

2. Muito embora possuam as partes direito à produção de provas, cabe ao juiz, na esteira do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, indeferir aquelas inúteis à resolução da controvérsia, inclusive as de caráter protelatório, notadamente por ser o destinatário final das provas produzidas. 2.1. Disso resulta acertado o indeferimento da dilação probatória ou o imediato julgamento do processo, quando verifica o magistrado que os elementos já trazidos aos autos são suficientes à sua compreensão sobre a questão controvertida, tal como, de fato, ocorre na espécie.

3. Conforme dispõe o art. 726 do Código Civil, a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes.

4. A negociação útil a que se socorre a apelante pressupõe uma aproximação exitosa entre as partes, compradores e vendedores, conforme termos por ambos aceitos, sendo que eventual arrependimento posterior é que daria ensejo, em tese, à remuneração pretendida a título de corretagem.

5. No caso dos autos, a intermediação não restou exitosa porque uma das vendedoras não concordou com o preço proposto pelos compradores do imóvel, de tal modo que a remuneração pretendida pelo corretor não se mostra devida.

6. Recurso conhecido e não provido.